Tribunal: TCU
Processo: 009.304/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3341/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 16), ao representante e à regional de São Paulo do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). 1. Processo TC- Processo 009.304/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Módulo Security Solutions S/A (CNPJ 28.712.123/0001-74) 1.2. Órgão/Entidade: Serpro - Regional São Paulo/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Modulo Security Solutions S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.